Tribunal: TJES
Processo: 5003934-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003934-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003934-76.2023.8.08.0000

AGVTE:
AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. REQUERIMENTO DE PERÍCIA FORMULADO PELO EXECUTADO. ÔNUS DO RECOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I –
O requerimento de perícia realizado em fase de cumprimento de sentença pela parte que sucumbiu na fase de conhecimento atrai a incumbência do recolhimento dos honorários periciais.

II -

Se a impugnação ao cumprimento de sentença baseia-se na iliquidez do título e o fundamento principal é o pedido de realização de diligência pericial, inafastável é que a parte que assim se posiciona, também na esteira do artigo 95 do CPC, arque com as despesas do expert.

I
I
I
–
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003934-76.2023.8.08.0000

AGVTE:
AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que determinou, em cumprimento de sentença, o rateio dos honorários do expert que realizará a perícia contábil para apurar o quantum exequendo.

O recorrente/exequente insurge-se em face de tal questão apontando não ter requerido a perícia, além de argumentar que o pleito carece de meros cálculos.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de acolhimento do recurso para a reforma da decisão.

E assim digo, primeiro, porque o Estado do Espírito Santo já restou sucumbente na fase de conhecimento, logo, caberia a ele arcar com eventual perícia contábil.

Outrossim, pelo que se observa dos autos, o requerimento da diligência em comento foi feita pelo próprio executado, de forma exclusiva, o que reforça a necessidade dele arcar com as respectivas despesas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE PERITO. - O art. 95 do CPC dispõe que a parte interessada na produção da prova é responsável pelo adimplemento dos honorários do perito, ou então a despesa é rateada, quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. - No caso, ainda que tenha sido determinada a produção da prova de ofício, em se tratando de fase de liquidação de sentença, como a parte ré, ora agravante, é sucumbente da fase de conhecimento, a ela incumbe o pagamento dos honorários do perito, também com base no princípio da causalidade.
[...] (Agravo de Instrumento, Nº 52196611720228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 23-02-2023)

Ementa
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. PAGAMENTO QUE INCUMBE AO EXECUTADO. REDUÇÃO DA VERBA. DESCABIMENTO.I.
Findada em definitivo a fase de conhecimento e formado o título executivo, com delimitação da parte sucumbente, deixa de incidir a regra prevista no art. 95, caput, do CPC, no que diz respeito aos
honorários
periciais. Incidência da tese firmada pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos nº 871
(REsp nº 1.274.466/SC).II.
Determinada a realização de
perícia
contábil, em razão de pedido expresso da parte executada e diante da impugnação por ela apresentada, descabe atribuir à exequente o pagamento e/ou rateio da verba pericial. II.
Honorários
p
ericiais estimados pelo perito e arbitrados pelo juiz em quantia razoável e proporcional ao caso, de forma a remunerar o profissional de forma digna e em percentual justo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52538404020238217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 26-10-2023)

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a decisão primeva, determinar que o ônus do recolhimento das despesas do expert recaiam apenas à quem a requereu, no caso, o recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)